Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ATO PROCESSUAL. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE À SECRETARIA. REGULARIZAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. A ausência de publicação de despacho direcionado exclusivamente à Secretaria e que não impôs qualquer determinação relacionada às partes não acarreta cerceamento ao direito de defesa dos litigantes.
2. Mesmo com a ciência de todos os atos processuais já praticados, do indeferimento da gratuidade de justiça, da necessidade de recolhimento do preparo e do trânsito em julgado da decisão do STJ, o apelante não recolheu o preparo, tornando o recurso deserto e, portanto, insuscetível de conhecimento.
3. Recurso conhecido e não provido.